Tribunal: TJMT
Processo: 1008493-47.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008493-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (APELANTE), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Cabe ao Poder Judiciário analisar os aspectos da legalidade, sendo inviável afastar o poder discricionário da Administração Pública quando ausente de ilegalidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS.

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Ação Ordinária n. 1008493-47.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, sustentou o apelante que seus representados fazem jus à promoção pretendida na carreira militar, ante o preenchimento do interstício mínimo exigido pela Lei nº 10.076/2014.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões no id. 72622519.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 78970995.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Ação Ordinária n. 1008493-47.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia.

Extrai-se dos autos que os autores, representados pela ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS, ajuizaram Ação Ordinária contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que ingressaram na corporação da Polícia Militar no concurso no ano de 2004.

Aduziram que, em 2015, foram promovidos de Soldado a Cabo, por terem completado 11 anos de serviço, nos termos da lei vigente à época.

Asseveram, contudo, que, com a edição da Lei n. 10.076/2014, o tempo mínimo exigido para que Soldados sejam promovidos a Cabo foi reduzido para 09 anos, favorecendo aqueles que ingressaram na carreira a partir do ano de 2005, porquanto no ano de 2014 já puderam pleitear a promoção, entretanto, mesmo os autores alcançado o lapso temporal para a promoção, não receberam nenhuma decisão administrativa fundamentada.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Primeiramente, deve ser assentado que o decurso de lapso temporal não é garantia à promoção, uma vez que configura apenas um de seus requisitos, como pode ser vislumbrado pela leitura do art. 21, da Lei em questão, “ipsis litteris”:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.”

Dessume-se, assim, que uma vez perpassado o interregno mínimo no posto ou graduação e satisfeitos os outros requisitos, poderá o policial militar concorrer à promoção, quando será incluído em relação compilada pela Secretaria de Comissão de Promoção (art. 33), desde que não haja impedimento, conforme as causas elencadas no art. 36, da Lei n.º 10.076/2014. Então, serão os candidatos colocados em ordem sequencial, pela antiguidade, conforme preconiza o art. 39.

Neste passo, caso não observados os critérios para a promoção e restando o candidato preterido, dispõe o art. 17 que haverá direito à promoção, “in vide”:

“Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.”

Contudo, para tanto, deve o preterido comprovar, efetivamente, sua preterição. No caso vertente, não há qualquer prova a respeito de preterição a justificar a promoção com efeitos retroativos, ao ponto de considerar como se os autores tivessem sido promovidos em determinada época.

Segundo a tese jurídica aventada na exordial, pretendo os autores a aplicação de tratamento “isonômico”, com efeitos retroativos da nova lei, como se bastasse o cumprimento do interstício para a promoção imediata e automática.

Entretanto, como já destacado, tal tese encontra óbice no fato de que o ato de promoção, além de advir de um procedimento instaurado pela Secretaria de Comissão de Promoção, ainda exige o preenchimento de outros requisitos, assim como a efetiva comprovação de ausência dos impedimentos legalmente previstos.

A esse respeito, ao entender deste magistrado, o fato de ter ocorrido promoção em momento posterior não basta para comprovar que ao tempo do preenchimento do tempo mínimo necessário à promoção o policial militar tinha preenchido dos requisitos exigidos pela lei.

Neste passo, para que houvesse o reconhecimento inequívoco de direito à promoção com efeitos retroativos, deveriam os autores demonstrado que ao completar cada período mínimo para ascender na cadeia hierárquica, preenchiam todos os requisitos do art. 21, da Lei n.º 10.076/2014, e, que não havia nenhum causa impeditiva elencada no art. 36, o qual transcrevo adiante:

“Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;

III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.”

Ainda assim, não havendo manifesta ilegalidade nos atos administrativos (como ocorreria, por exemplo, em caso de preterição), devem prevalecer os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública quando à averiguação das vagas disponíveis para promoção e o momento da abertura dos concursos para o preenchimento dessas.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA C/C PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO POR ANTIGUIDADE– NÃO PROMOÇÃO CABO DA POLICIAL MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO V.º 2468/2010 – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante tratar-se de direito a promoção para Cabo da Policia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. 2.Cabe a Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto n.º 2468/2010. (TJ-MT - AC: 00374334420148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.(TJ-MT - EMBDECCV: 10153371320178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE, A PEDIDO, DO SERVIDOR – PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO DE SUA RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO – REAVALIAÇÃO DO CURSO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – NECESSIDADE APÓS 03 ANOS - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REQUISITOS DA LEI FORAM PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA. Não consta nos autos qualquer documento que comprove o direito defendido, até porque, primeiro, se faz necessário que o militar ingresse no Quadro de Acesso para concorrer à promoção, desde que cumpridos todos os requisitos legais e respeitadas as respectivas antiguidades. Logo, não há falar-se propriamente em preterição. Nos termos do artigo 15, § 2º, do Decreto Estadual nº 384/95, o Curso de Formação terá validade de 3 (três) anos, findo os quais deverá ser revalidado com vistas a atender ao prescrito no inciso I do artigo 11 deste regulamento. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00059061620108110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/06/2018)

Outrossim, ainda superados tais óbices, entendo que, as promoções que beneficiaram as partes autoras configuram ato jurídico perfeito, como preconiza o art. 6º, §1º, da LINDB, sendo vedado portanto a retroatividade da Lei n. 10.076/2014, pelo que as disposições da mesma devem respeitar as promoções dos autores que ocorreram na vigência das normas anteriores que esse diploma revogou (art. 6º, caput, e art. 2º, §1º, da LINDB). Desta feita, não há direito à promoção retroativa, tal como pleiteado.

Os autores de forma supervenientemente juntaram decisões que alegam serem de casos idênticos aos autos, porém verdade não os acompanha, vejamos: a sentença proferida nos autos do processo nº. 1004913-12.2017.811.0040, trata-se de Policial Militar que teve o seu direito negado à concorrer à promoção única e exclusivamente pela falta de vaga, no processo nº. 1000684-15.2020.811.0004, o autor já era 3º sargento quando da propositura do pleito, por fim no autos nº. 1000136-27.2020.811.0024, trata-se de praça que laborou por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses na graduação de soldado à mais, sem que estes fossem computados nas promoções que se sucederam. Portanto apesar dos 03 (três) casos tratarem de promoção a terceiro sargento não se vislumbra igualdade entre os mesmo, hão havendo que se falar em processos paradigmas.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pleitos autorais consistentes na imediata promoção para posto de 3ª Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC. so Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

(...)”

Neste contexto, os Apelantes alegam que ingressaram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2004, respectivamente, e o Decreto Estadual n º 2.468/2010 estabelecia interstícios mínimos para promoções à graduação superior, qual seja, o prazo de 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Entretanto, a superveniência da Lei Estadual n º 10.076/2014 passou a estabelecer novos requisitos para promoções dos militares estaduais, dentre eles reduziu o interstício de 09 (nove) anos na promoção de Soldado para Cabo PMMT.

Com isso, os Apelantes relatam que contavam com mais 13 (treze) anos de efetivo serviço e, mesmo assim, foram prejudicados ao serem promovidos a Cabo na observância da regra anterior, pois já haviam alcançado o interstício para concorrer à promoção de Terceiro Sargento.

Em que pese os argumentos lançados no Recurso de Apelação acerca dos pedidos de promoção para Terceiro Sargento entendo que o pleito é improcedente.

Isso porque não é possível a incidência retroativa da Lei Estadual n º 10.076/2014, com o fim de abarcar as promoções para Terceiro Sargento. Assim, não é possível a incidência retroativa da legislação com o fim de atingir situação fática e jurídica em período no qual não estava em vigor.

Por sua vez, merece destaque que a Lei Estadual n º 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece novos critérios para o militar estadual concorrer as promoções:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou Comissão Militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, de modo que para concorrer à promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§ 1º O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§ 2º O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§ 3 O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3º Sargento.

§ 4 Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§ 5 O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, faz-se imprescindível a observância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36 - O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§ 1º O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§ 2º Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido;

III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37 Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou

Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, verifica-se que a ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos atuais, regulamentados pela Lei n º 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada preencher o interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação, pois depende da análise de uma série de requisitos complementares, tais como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos.

Assim, resta evidente que, ausente o exame dos demais critérios pela Administração Pública, não há se falar na suposta preterição, bem como não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada pela intervenção judicial.

Em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos.

Como se vê, a norma traz outras exigências para além do requisito etário, uma vez que, além do interstício mínimo, terá de preencher os demais requisitos previstos na legislação.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.
Recurso não provido.

(N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL
MILITAR
– PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 –
PROMOÇÃO
AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à
promoção
é necessário, dentre outros
requisitos
, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Outrossim, o mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo atribui ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É dizer que, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023